Tribunal: TJDFT
Processo: 0747258-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL PARA LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS IRREGULARES CADASTRADOS EM NOME DOS DEVEDORES, PARA SEREM PENHORADOS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo disposto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, magistrado e credor, devem cooperar entre si para dar efetividade à prestação jurisdicional.

2. Constatado que o exequente não dispõe de meios para localizar bens dos devedores passíveis de penhora, pois já foram realizadas, sem êxito, inúmeras diligências e que a consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, é possível requisitar informações a respeito de imóveis em seus nomes cadastrados para fins de lançamento do IPTU/TLP.

3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.